Tribunal: TJBA
Processo: 8010163-70.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010163-70.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, DENISE DE SOUZA LIMA LOPES, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: GRAZIELLE LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA. NATUREZA COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1069 DO STJ E LEI Nº 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FATO SUPERVENIENTE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA AFETA À FASE DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CPC. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Unimed do Sudoeste Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. O julgado embargado manteve a sentença de primeiro grau que condenou a operadora ao custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos e ao pagamento de indenização por danos morais em favor da embargada.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve omissão no enfrentamento dos requisitos da Lei nº 14.454/2022 e da natureza supostamente estética da mamoplastia; (ii) se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (iii) se o alegado fato superveniente (realização prévia de cirurgias) impõe a reforma do acórdão nesta fase recursal.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (art. 1.022, CPC), não se prestando à rediscussão de mérito ou reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

O acórdão fundamentou a obrigatoriedade da cobertura na natureza reparadora e funcional das cirurgias, alinhando-se ao Tema Repetitivo 1069 do STJ, restando afastada a tese de procedimento meramente estético.

Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende que os relatórios médicos e psicológicos nos autos são suficientes para o convencimento motivado.

A alegação de fato superveniente relativa ao cumprimento parcial da obrigação deve ser deduzida perante o juízo de origem em sede de cumprimento de sentença, não configurando vício de integração no acórdão.

O prequestionamento considera-se realizado com a mera oposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida de forma clara e fundamentada. 2. A verificação do cumprimento parcial de obrigação de fazer após a sentença é matéria afeta à fase executória, não maculando a higidez do acórdão de mérito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do voto do Relator, adiante registrado que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A)

(14)